Tribunal: TJES
Processo: 5017138-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017138-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIO MIRANDA LISBOA FILHO e outros

APELADO: BRASILES - SPE AMAZONIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO FINANCIAMENTO. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. PRELIMINAR OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
"a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

2. No caso vertente, o magistrado não proferiu decisão saneadora para fixar os pontos controvertidos e inclusive definir a respeito da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357, do CPC, tendo os demandados formulado requerimento de inversão do ônus probatório em sua contestação, culminando por proferir a sentença impugnada aplicando a regra geral art. 373, II, do CPC, indicando que não inverteu o ônus da prova como pretendido. Ou seja, o ônus da prova constou da sentença recorrida como regra de julgamento, o que traduz
error in procedendo
e impinge ao ato insanável vício de nulidade.

3. Preliminar suscitada de ofício, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e o regular processamento do feito. Apelação julgada prejudicada.

Vitória, 24 de fevereiro de2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, decretar de ofício a nulidade da sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apela
ção interposta por Édio Miranda Lisboa Filho e Luzete Pirola Lisboa contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Brasiles SPE Amazônia Empreendimento Imobiliário Ltda., julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$68.130,06, acrescido de correção monetária e juros moratórios. (ID. 14565332, integrada pelo ato ID. 14565738)

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a necessidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo; (ii) a nulidade das cláusulas de correção monetária e juros mensais, em razão da duração do contrato ser inferior a 36 meses, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.931/2004; (iii) a ausência de culpa pelo atraso na liberação do financiamento bancário; e (iv) a deficiência de fundamentação da sentença quanto à aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 14565742)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença:

Como se sabe, o entendimento do e. STJ se firmou no sentido de que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, porque depende da constatação dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como é regra de instrução e não de julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual
"a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Como se vê, o magistrado não pode surpresar às partes acerca do ônus probatório na decisão derradeira da demanda.

No caso vertente, a controvérsia gravita em torno da questão afeta à legalidade de cobrança de correção monetária e juros de mora por atraso de financiamento para pagamento de imóvel.

Em sua réplica, a parte autora pontua que os demandados adimpliram parcialmente a avença e que
“[...]a parcela remanescente, no valor originário de R$ 280.000,00, somente foi resgatada sete meses após a data do contrato, haja vista o atraso na liberação do financiamento bancário contratado é de responsabilidade dos requeridos[...]”
, ensejando a atualização da referida quantia que gerou o montante objeto da demanda em apreço. (ID. 14565325)

Ao proferir a sentença impugnada, o Magistrado singular, em que pese ter justificado que julgaria o caso com base nas regras consumeristas,
“[...]porquanto trata-se de relação de consumo, tendo em vista que as partes se amoldam aos conceitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º do CDC[...]”
, concluiu que, apesar de os requeridos alegarem que
“[...]não deram causa ao atraso na liberação do financiamento bancário, não ficou comprovado nos autos que o atraso ocorreu devido à conduta da empresa autora, ônus probatório que cabia aos réus, conforme art. 373, II, do CPC[...]”
.

Também constou expresso da sentença que

“[...]o atraso, compreendido entre a assinatura do contrato de promessa de compra e venda (24/10/2016) e a assinatura do contrato de financiamento imobiliário (05/04/2017), foi ocasionado pelos trâmites para o financiamento do imóvel[...]”
, bem como
“[...]que a aprovação e a liberação de crédito imobiliário é atividade privativa das instituições financeiras, não da construtora[...]”
, o que poderia ensejar a conclusão de que a culpa seria exclusivamente da instituição financeira.

Além disso, observei dos autos que os demandados pleitearam a inversão do ônus da prova em sua peça defensiva (ID. 14565323), o que sequer foi analisado oportunamente pelo juízo que, apesar de invocar a incidência do microssistema consumerista, impôs aos consumidores demandados o ônus probatório essencial ao deslinde do caso.

No caso em apreço o Julgador de origem não proferiu decisão saneadora para fixar os pontos controvertidos e inclusive definir a respeito da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357, do CPC, tendo os demandados formulado requerimento de inversão do ônus probatório em sua contestação, culminando por proferir a sentença impugnada aplicando a regra geral art. 373, II, do CPC, indicando que não inverteu o ônus da prova como pretendido.

Ou seja, o ônus da prova constou da sentença recorrida como regra de julgamento, o que traduz
error in procedendo
e impinge ao ato insanável vício de nulidade.

Nesse sentido, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes precedentes deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Muito embora o autor/apelante tenha pleiteado, em sua peça exordial, a inversão do ônus da prova, deixou o MM. Juiz de oportunizar às partes o exercício da ampla defesa, eis que tão somente se manifestou sobre a referida regra de instrução em sede de sentença. 2. Não sendo definida a distribuição do ônus probatório anteriormente à fase instrutória, isto é, em despacho saneador, resta prejudicada a defesa das partes, que, lesadas pela indefinição de seus direitos e deveres instrutórios, podem ter que suportar consequentes prejuízos no julgamento, cujo momento, inclusive, já se configurou a preclusão consumativa dos atos instrutórios. 3.
A inversão do ônus da prova, essencialmente, consiste em uma regra de instrução, e não de julgamento, em razão do que deve ser possibilitado às partes se desincumbir do ônus que tenha ciência de que lhe fora atribuído. Precedentes (REsp 1476261/RS; REsp 1395254/SC; REsp n. 802.832/MG).
4. Ao se adotar a inversão do ônus probatório como regra de julgamento, é evidenciada grave violação aos deveres de boa-fé (art. 5º CPC) e de cooperação (art. 6º CPC), bem como ao direito de defesa das partes (art. 7º CPC), eis que, detentor do direito (iura novit cúria), não pode o julgador atuar de forma a limitar garantias processuais e constitucionais das partes (art. 5º, LV CR/88). 5.
Recurso conhecido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170010921, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO ANALISADO EM SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
A inversão do ônus probatório, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

2. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a regular instrução probatória sem que isso represente prejuízo ao seu desempenho. 3. A narrativa fática apresentada pelo autor (realização de matrícula, disponibilização de materiais desatualizados, interpelação imediata da instituição de ensino demandada e ausência de resposta com consequente abandono do curso) amoldar-se-ia, a princípio, ao instituto da exceção do contrato não cumprido, ao qual respondera a instituição de ensino sustentando a regularidade da cobrança em vista da ausência de cancelamento formal da matrícula. Em vista de tal panorama é que caberia ao julgador primevo analisar o pleito de inversão do ônus probatório, o fazendo antes que iniciada fosse a fase instrutória, de modo a que previamente soubessem os litigantes a qual regime estariam submetidos se o comum (incisos I e II do artigo 373 do CPC) ou o especial (§1º do mesmo preceptivo c/c legislação esparsa), haja vista peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou mesmo à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4.
Recurso admitido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020200041216, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REGRA DE INSTRUÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

1. Nas demandas promovidas por consumidor que alega a existência de vício do produto, é possível a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao fornecedor o ônus de comprovar que o produto fornecido cumpria aos padrões de quantidade e de qualidade previamente informados e pactuados.

2.
Verificada as circunstâncias que autorizam a inversão do ônus da prova, deve ser conferida à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

3.
É nula a sentença que conclui pela procedência dos pedidos adotando a inversão do ônus da prova como regra de julgamento, sem que antes tenha assegurado à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus da prova que lhe foi atribuído.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035080092261, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Por tais fundamentos, suscito de ofício a preliminar eriçada para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e o regular processamento do feito. Via de consequência, julgo prejudicado o recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira